Tribunal: TJPA
Processo: 0003224-86.2017.8.14.0097
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3458 - Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003224-86.2017.8.14.0097

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDRE MAIA MAMEDE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003224-86.2017.8.14.0097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA: VIVIANA DOS SANTOS COUTO DELAQUIS PEREZ)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: ANDRÉ MAIA MAMEDE (DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORRUPÇÃO DE MENOR – TRIBUNAL DO JÚRI – NOVO JULGAMENTO.

A absolvição do réu não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Decisão dos jurados contrária à prova dos autos.
Recurso provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezoito
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003224-86.2017.8.14.0097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA: VIVIANA DOS SANTOS COUTO DELAQUIS PEREZ)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: ANDRÉ MAIA MAMEDE (DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com os termos da r. decisão que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu ANDRÉ MAIA MAMEDE à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 211 do CP, absolvendo-o dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Narra a peça acusatória que “
No dia 06.11.2016, por volta das 22h, na Estrada do Caiçaua, Santa Bárbara do Pará, os denunciados NICODEMOS CARDOSO DOS SANTOS, CASSIANE CONCEIÇÃO DA SILVA, ANDRÉ MAIA MAMEDE, RONALD SOUZA DE OLIVEIRA, NAYRON WILSON DOS SANTOS RAMOS, juntamente com o adolescente JOSIEL DA SILVA BARBOSA, com animus necandi, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante dissimulação/recurso que impossibilitou a defesa, utilizando faca e pedaço de pau mataram ALESSANDRO COSTA DO AMARAL. (...) destruíram o cadáver de ALESSANDRO COSTA DO AMARAL ateando fogo em seu corpo envolto em pneus e, após enterrando os restos da ossada. Por fim, no dia 06.11.2016, por volta da 22h, na Estrada do Caiçaua, Santa Bárbara do Pará, os denunciados NICODEMOS CARDOSO DOS SANTOS, CASSIANE CONCEIÇÃO DA SILVA, ANDRÉ MAIA MAMEDE, RONALD SOUZA DE OLIVEIRA, NAYRON WILSON DOS SANTOS RAMOS (...) corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente JOSIEL DA SILVA BARBOSA, menor de 18 anos, para consigo praticar o crime de homicídio e ocultação de cadáver. (...).
” (sic)

Denúncia recebida no dia 02 de dezembro de 2016, id-5929605.

Aduz o Apelante que a decisão dos jurados foi amplamente divorciada das provas colhidas nos autos. Informa que a tese de defesa foi de ausência de autoria de todos os crimes, inclusive aduzindo que o réu sequer estava no local do crime, não mencionando a hipótese de que este teria agido tão somente na ocultação/destruição do cadáver. Alega que nenhuma das testemunhas afirmou que o réu somente teria agido de modo a ocultar/destruir o cadáver, mas sim de que este participou da morte de Alessandro, efetuando atos de execução em conjunto com os demais, em seguida, teria ateado fogo no corpo da vítima e saído para esconder sua moto, em conjunto com o adolescente. Por fim, aduz que a versão de que o réu teria somente praticado o crime de destruição de cadáver é completamente apartada da prova testemunhal e dos demais elementos de convicção existentes nos autos. Diz que a decisão se mostra tão isolada dos fatos que sequer entendeu pela condenação às penas do crime de corrupção de menores. Pretende a anulação do julgamento a fim de submeter o réu a novo júri popular, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP.

Contrarrazões pelo réu na id-5929696.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de submeter o réu a novo julgamento popular.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0003224-86.2017.8.14.0097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA: VIVIANA DOS SANTOS COUTO DELAQUIS PEREZ)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: ANDRÉ MAIA MAMEDE (DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com os termos da r. decisão que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu ANDRÉ MAIA MAMEDE à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 211 do CP, absolvendo-o dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Alega o Apelante que nenhuma das testemunhas afirmou que o réu somente teria agido de modo a ocultar/destruir o cadáver, mas sim de que este participou da morte de Alessandro, efetuando atos de execução em conjunto com os demais, em seguida, teria ateado fogo no corpo da vítima e saído para esconder sua moto, em conjunto com o adolescente. Diz o Apelante, Ministério Público, em síntese, que a decisão se mostra tão isolada dos fatos que sequer entendeu pela condenação às penas do crime de corrupção de menores, apesar do testemunho e confissão do próprio adolescente. Pretende a anulação do julgamento, a fim de submeter o réu a novo júri popular, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP.

In casu
, tenho que a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária às provas colhidas no decorrer da instrução processual. Senão, vejamos:

Restou apurado no decorrer da instrução processual que a vítima ALESSANDRO COSTA DO AMARAL era consumidor de entorpecentes e costumava comprar ‘noia’ de NICODEMOS CARDOS DOS SANTOS e sua companheira, CASSIANE CONCEIÇÃO DA SILVA; que Alessandro era frequentador assíduo da residência do casal e à época do crime Alessandro estava devendo a quantia de R$100,00 para Nicodemos; que no dia do crime Alesandro passou na frente da casa de Nicodemos e pediu duas caixas de cerveja, o que foi negado por Alessandro que afirmou que as cervejas não eram dele; que na semana anterior aos fatos, Alessandro havia proferido ofensas a NAYRON WILSON e RONALDO SOUZA, que revoltados passaram a tramar a morte da vítima; que no dia do crime a vítima chegou na residência de Nicodemos e Cassiane e Nayron pediram para Nicodemos para juntos matarem Alessandro; que na ocasião forneceram substância entorpecente para Alessandro e, se aproveitando de um momento de distração, Josiel aplicou-lhe a primeira paulada; que os demais acusados passaram a esfaquear a vítima com a faca do próprio Alessandro; que após matarem a vítima, queimaram seu corpo atrelado a pneus de motocicleta da oficina de Nicodemos; que a vítima havia gritado por socorro e os vizinhos haviam acionado a polícia; que quando a guarnição chegou no local, Cassiane os despistou; que Josiel e André conduziram a motocicleta da vítima até um Ramal, sendo encontrada no dia seguinte ao crime; que no quintal da residência foram encontrados resíduos de fogueira e fragmentos de ossos.

A testemunha PM Tânia Maria da Conceição Silva afirmou em juízo que atuou na prisão dos acusados; que uma moto havia sido abandonada na estrada e chegou na irmã da vítima; que esta lhe disse que havia descoberto que Nicodemos, através de denúncias anônimas, havia matado seu irmão; que na casa de Nicodemos foi encontrada no quintal a fogueira e os ossos; que foram todos conduzidos à delegacia; (...); que o menor na ocasião assumiu a culpa de tudo; (...).”

O réu André Maia Mamede ao depor em juízo negou a prática dos crimes, entrando em contradição ao afirmar que na ocasião dos fatos não residia em Belém; que sua mãe era vizinha deles e que ele nunca soube do crime apesar de ter tido grande repercussão; que ninguém falou do crime para ele; que soube do desentendimento entre Nairon e a vítima através do Nairon; que depois afirmou que viajou para Belém em 2016; (...); que nunca viu o adolescente Josiel; (...); que só soube da morte da vítima dois anos depois; (...).”

Os depoimentos se encontram em Link de acesso à mídia no id-13583036.

R
essalto que o
princípio constitucional da soberania dos veredictos, que rege a atuação do Tribunal do Júri, embora não seja absoluto, impede uma interferência da jurisdição superior no âmbito da apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, somente sendo possível submeter o réu a novo julgamento quando houver erro grave na apreciação do conjunto probatório, o que verifico ter ocorrido no caso dos autos.

Júlio Fabbrini Mirabete leciona que: “
(...) o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
” (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.).

APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - Alegação de decisão dos jurados contrária à prova dos autos -Ocorrência - Decisão manifestamente contrária à evidência dos autos - Demonstrada de forma inconteste a relação de causalidade entre a morte da vítima e as lesões provocadas pelo apelado - Opção do Conselho de Sentença exercida em frontal incompatibilidade com a prova material inequívoca e idônea - Veredicto que resultou equivocado não espelhando a melhor Justiça - Julgamento que deve ser anulado, submetendo-se o acusado a novo júri. Recurso ministerial provido. (Apelação nº 0009638-48.2009.8.26.0000, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 09/08/2012, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/08/2012).

Diante das provas amplamente analisadas nos autos,
tenho que o veredicto resultou equivocado, não espelhando a melhor Justiça, devendo ser submetido o acusado a novo júri,
eis que a decisão do Conselho de Sentença se encontra em desacordo com o material probatório.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para que o réu André Maia Mamede seja submetido a novo julgamento popular, nos termos do disposto no art. 593, § 3º, do CPP.

É como voto.

Belém, 27/09/2023